Tribunal: CARF
Processo: 11080.007836/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007836/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.217 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
CARLOS FRANCISCO PINTO MARAZITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. INCLUSÃO DE DEPENDENTES EM
DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Para que possam ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
efetuados pelo contribuinte, relativos ao tratamento de seus dependentes devem
os mesmos, necessariamente, terem sido incluídos em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 36/40), lavrada em
05/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007836/2008-74
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007836/2008-74

procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O notificado apresentou impugnação, às fls. 01/03, informando que as glosas se
referem a despesas com psicoterapia individual e familiar que ele e sua companheira
Janaína Broniczak necessitam por problemas físicos e psicológicos que vêm
enfrentando devido a ocorrência de doença nela. Faz anexar comprovantes (fls. 04/37).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-23.691 (e-fls. 17/20), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Do exame dos documentos acostados, verifico que as despesas médicas, cujos
valores foram deduzidos da base de cálculo do imposto de renda declarado, foram
comprovadas.
Os recibos anexados às fls. 04/07 preenchem os requisitos legalmente exigidos
e comprovam os pagamentos por sessões de psicoterapia nos valores totais de R$
10.000,00 a Priscila Caroline Goncho e de R$ 10.000,00 a Rejane Bresan Fogaça. No
entanto, como - de acordo com o art. 80, § 1°, II do Decreto 3.000/99 (RIR) - a
dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes e como ele não
informou dependentes na sua declaração de ajuste anual do exercício de 2006,
somente a sua parte poderá ser acolhida.
O notificado informou em sua defesa que as despesas se referiam a tratamento
do casal e considerando que os recibos apresentados demonstram pagamentos por
seções de psicoterapia com profissionais distintas (Priscila Caroline Goncho e Rejane
Bresan Fogaça) em quantidades, valores e períodos coincidentes (04 recibos de R$
2.500,00 por trimestre), entendo que metade do total despendido refere-se a tratamento
do contribuinte e a outra metade refere-se a tratamento da sua companheira Janaína
Broniczak. Como Janaína Broniczak não foi informada como dependente na
declaração de ajuste anual, deve ser excluído da glosa efetuada somente o valor de R$
10.000,00 referente ao tratamento do contribuinte.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
62/63), informando que vive em união estável com Janaína, desde junho de 1996, conforme
comprova a declaração acostada, que conta desde 01/11/2001.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007836/2008-74

Informa, ainda, que não teve a cautela de inclui-la como dependente na declaração
deste exercício, pois em outros exercícios a incluiu normalmente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 10.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho da descrição dos fatos e enquadramento legal
(e-fls. 38) de lavra da autoridade lançadora:
Regularmente intimado o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
20.000,00, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Já o julgamento anterior decidiu pela manutenção parcial das glosas com despesas
médicas, (e-fls. 58), pelo seguintes fundamentos:
O notificado informou em sua defesa que as despesas se referiam a tratamento
do casal e considerando que os recibos apresentados demonstram pagamentos por
seções de psicoterapia com profissionais distintas (Priscila Caroline Goncho e Rejane
Bresan Fogaça) em quantidades, valores e períodos coincidentes (04 recibos de R$
2.500,00 por trimestre), entendo que metade do total despendido refere-se a
tratamento do contribuinte e a outra metade refere-se a tratamento da sua
companheira Janaína Broniczak. Como Janaína Broniczak não foi informada como
dependente na declaração de ajuste anual, deve ser excluído da glosa efetuada
somente o valor de R$ 10.000,00 referente ao tratamento do contribuinte.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, a saber se
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda pessoa física despesas médicas
quando a pessoa beneficiária dos respectivos serviços prestados não foi devidamente incluída
como dependente pelo contribuinte declarante.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007836/2008-74

A base legal para as deduções de despesas dessa natureza tem a sua previsão legal
insculpida na alínea "a" do inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, sendo também regulamentada
pelo artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Já em relação as pessoas que podem ser consideradas como dependentes temos o
disposto no artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99):
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Daí infere-se que podem ser deduzidas as despesas médicas efetivadas com os
dependentes elencados pela legislação acima, porém a sua inclusão é opção do contribuinte que
deve exercê-la de forma expressa em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), ou seja, para fazer
juz as deduções legais, deve informar todos os seu dependentes em sua DIRPF.
Assim, a consequência de não incluir sua companheira como dependente na DAA
é a impossibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto os respectivos dispêndios médicos.
Quanto ao suposto erro no preenchimento de sua DIRPF, informamos que a
responsabilidade das informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual (DAA) é exclusiva
do contribuinte não cabendo ao julgador administrativo, em sede recursal, promover ou
determinar correções de ofício em sua DIRPF.
Conclusão
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.217 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007836/2008-74

Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital